Tribunal: TCU
Processo: 027.094/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13669/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de prestação de contas ordinárias, relativas ao exercício de 2017, da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon/MJSP) e do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD). Considerando que o exame das presentes contas focou os aspectos gerais do FDD, a composição de suas receitas, execução orçamentária e destinação dos recursos; considerando que as ocorrências principais consistiram na baixa execução orçamentária e discrepâncias entre destinações e linhas temáticas de arrecadação; considerando que a Secretaria Executiva do MJSP e a Senacon/MJSP se manifestaram sobre as propostas de encaminhamento sugeridas pela Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa), em atenção ao disposto no art. 14 da Resolução TCU 315/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas de Ana Carolina Pinto Caram Guimarães, André Luiz Lopes dos Santos, Armando Luiz Rovai, Arthur Luís Mendonça Rollo, Celma do Carmo de Souza Pinto, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, Daniel Palaro Canhete, Deyvesson Israel Alves Gusmão, Diógenes Faria de Carvalho, Edson Antônio Donagema, Kaline Santos Ferreira, Kléber José Trinta Moreira e Lopes, Laís Santana Dantas, Letícia Rodrigues da Silva, Marcelo de Matos Ramos, Márcia Dieguez Leuzinger, Miriam Jean Miller, Nilton Reis Batista Júnior, Shandra Carmen Sales de Aguiar e Simone Maria Silva Magalhães, dando-lhes quitação plena , e expedir os comandos a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.094/2018-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Ana Carolina Pinto Caram Guimaraes (CPF XXX.838.406-XX); André Luiz Lopes dos Santos (CPF XXX.163.918-XX); Armando Luiz Rovai (CPF XXX.253.068-XX); Arthur Luis Mendonca Rollo (CPF XXX.783.058-XX); Celma do Carmo de Souza Pinto (CPF XXX.214.138-XX); Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt (CPF XXX.676.317-XX); Daniel Palaro Canhete (CPF XXX.192.878-XX); Deyvesson Israel Alves Gusmão (CPF XXX.552.932-XX); Diógenes Faria de Carvalho (CPF XXX.655.661-XX); Edson Antonio Donagema (CPF XXX.889.628-XX); Kaline Santos Ferreira (CPF XXX.219.508-XX); Kleber Jose Trinta Moreira e Lopes (CPF XXX.411.223-XX); Lais Santana Dantas (CPF XXX.344.364-XX); Leticia Rodrigues da Silva (CPF XXX.260.957-XX); Marcelo de Matos Ramos (CPF XXX.922.347-XX); Marcia Dieguez Leuzinger (CPF XXX.750.257-XX); Miriam Jean Miller (CPF XXX.804.971-XX); Nilton Reis Batista Junior (CPF XXX.993.471-XX); Shandra Carmen Sales de Aguiar (CPF XXX.924.883-XX); Simone Maria Silva Magalhães (CPF XXX.894.996-XX). 1.3. Unidade: Secretaria Nacional do Consumidor. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - SecexDefesa. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. recomendar à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Secretaria Nacional do Consumidor e ao Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos que, com base no princípio da economicidade, busquem assegurar ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos disponibilidade orçamentária suficiente para justificar a própria existência do fundo e de seus custos administrativos inerentes; 1.8.2. recomendar à Secretaria Nacional do Consumidor e ao Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos que instituam mecanismos de gestão efetivos para fomento da área de proteção e defesa do consumidor e da concorrência, em parceria, por exemplo, com órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, de forma a compatibilizar a aplicação de recursos do fundo à regra estabelecida no art. 1o, § 3o, da Lei 9.008/1995; 1.8.3. dar ciência à Secretaria Nacional do Consumidor e ao Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos da ocorrência de discrepâncias entre as origens e as destinações dos recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos em 2017, assim como em outros exercícios, em desacordo com o art. 1o, § 3o, da Lei 9.008/1995 e com o art. 7o do Decreto 1.306/1994; 1.8.4. dar ciência à Secretaria Nacional do Consumidor sobre a ausência, no relatório de gestão de 2017, de informações aptas a demonstrar o atingimento dos objetivos estratégicos, bem como a permitir a aferição e a análise dos resultados alcançados, em desacordo com a IN TCU 63/2010, com as DNs TCU 161 e 163/2017 e com a Portaria TCU 59/2017; 1.8.5. fazer constar na ata desta sessão de julgamento as demais medidas indicadas na instrução técnica (alínea "e" - peça 25, p. 14), em atenção ao disposto no art. 8o da Resolução TCU 315/2020.